Tribunal: TJPA
Processo: 0807425-68.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807425-68.2025.8.14.0401

APELANTE: IURY DA COSTA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Iury da Costa Farias contra sentença que o condenou à pena de 02 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material, no contexto de violência doméstica, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por danos morais, sob alegação de insuficiência probatória, legítima defesa e erro na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu, inclusive sob alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada em desconformidade com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos é comprovada por laudo pericial, registro fotográfico e demais elementos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e elementos probatórios harmônicos.

5.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando amparada por outros elementos de prova.

6.

Não se verifica a ocorrência de legítima defesa, pois a prova dos autos evidencia que a agressão partiu do réu, sem qualquer situação de injusta agressão a ser repelida.

7.

O acervo probatório é suficiente e coeso, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

8.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos (ciúmes) e das consequências (danos psicológicos).

9.

A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é adequada, diante do contexto de violência doméstica.

10.

As penas fixadas mostram-se proporcionais e razoáveis, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A alegação de legítima defesa exige prova concreta da agressão injusta, não se admitindo quando os elementos dos autos indicam a iniciativa agressiva do réu. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em critérios legais e pautada na proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77 e 78; CP, arts. 129, §13, e 147; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/03/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Iury da Costa Farias interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes – art. 69 do CP
.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CP, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do §1º do art. 78 do CP, “
acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
”.

No ato, foi fixado em favor da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização (Num. 33066385 - Págs. 01/07)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação,
in dubio pro reo
, legítima defesa, retorsão e máxima da resposta penal; subsidiariamente, pede a revisão completa da dosimetria (
Num. 33279766 - Págs. 01/06
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33547413 - Págs. 01/08
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34182240 - Págs. 01/08
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2024.01.012947-TRA acostado ao ID. Num. Num. 33066338 - Págs. 20/21; registro fotográfico acostado ao ID. Num. 33066337 - Pág. 01; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 33066369 - Págs. 01/03), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 33066385 - Págs. 01/02),
litteris
:

Da mesma forma, a autoria do ilícito encontra-se consubstanciada no depoimento da vítima ao declarar que:

que acordou pela manhã, na época o acusado morava com a ofendida; que já estava querendo terminar, no dia do fato as partes decidiram terminar; que a ofendida queria pegar a toalha para tomar banho, mas o acusado não a deixou sair, ficava na frente e chegou a empurrar o acusado, pegou a toalha e foi para o banheiro e fechou a porta; que o acusado abriu a porta sem conversa já foi lhe enforcando falou ``cadê a sua família para te defender? ́ ́, na oportunidade a ofendida gritou; que sua tia escutou e foi na residência dela; que a tia já no local a ofendida falou que ele estava lhe batendo, e nisso sua tia mandou ele ir embora. que após o fato, falou com a sua mãe e foram para a delegacia

Por sua vez, sua tia Danielle, testemunha, ouvida como informante afirmou ter visto a ofendida com o pescoço vermelho e encostada na parede, enquanto o réu se afastava

que acordou cedo e escutou um grito de socorro bem baixo, um pedido de ajuda engasgado, ao chegar no local viu a ofendida com o pescoço todo vermelho e pelada; que chegou a ver a ofendida encostada na parede e o acusado saindo de cima dela na parede; que ao chegar lá, mandou o acusado ir embora pelo fato de seu marido ser policial penal estar dormindo e não queria que alguém ouvisse e que acontecesse algo pior. que chegou a ver o Yuri algumas vezes, o que sabia era que eles brigavam muito que não chegou a ver o acusado com o pé no cabelo dela; que o que viu foi a ofendida na parede e o acusado saindo de cima dela, e viu ela toda vermelha do pescoço até descendo para a barriga que a família não interferiu no relacionamento, mas ficavam apreensivo de que algo pior poderia acontecer já que viviam brigando; que a porta já estava aberta; que não se recorda do acusado falar algo para ela, somente falar que não tinha feito nada; que mandou ele ir embora comendo de alguém da rua ver e linchar o acusado; que na hora chamou pela sua irmã. Que estava de pé já por volta das 5 horas da manhã, quando escutou. que a ofendida já havia falado que o acusado é muito ciumento e por isso brigavam muito.

que nunca presenciou qualquer tipo de agressão.

A mãe, Diana, também confirmou que encontrou a filha nervosa e com sinais no pescoço

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado aos depoimentos de sua tia Danielle e sua genitora, amparados nos documentos que compõem os autos de IPL, mormente o Laudo nº 2024.01.012947-TRA acostado ao ID. Num. Num. 33066338 - Págs. 20/21 e registro fotográfico acostado ao ID. Num. 33066337 - Pág. 01, em devida harmonia e coesão.

Não se verificou em nenhum momento que o apelante agiu em legítima defesa, tentando repelir injusta agressão por parte da ofendida. O que se comprovou, em verdade, foi que a agressão injusta foi causada pelo recorrente, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude a ser reconhecida na vertente.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou e ameaçou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024))

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, uma vez que típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho as condenações
a quo
intacta.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelos delitos de lesão corporal qualificada pela violência de gênero e ameaça.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 33066385 - Págs. 05/06
):

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação ao
DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
(art. 129, §13, Código Penal):

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por ciúmes, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

NÃO ESTANDO PRESENTES CAUSAS QUE POSSAM DIMINUIR OU AUMENTAR A PENA, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Em relação ao
CRIME DE AMEAÇA
(art. 147, Código Penal), ponderadas as mesmas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês, passando-a para 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

NÃO ESTANDO PRESENTES CAUSAS QUE POSSAM DIMINUIR OU AUMENTAR A PENA, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NA FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.

Aplicando-se a regra do CONCURSO MATERIAL, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu IURY DA COSTA FARIAS CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão. ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, IURY DA COSTA FARIAS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, R. D. L. D. P. (abreviei).

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que a julgadora
a quo
valorou negativamente as balizas judiciais referentes aos motivos e às consequências do crime.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, os delitos foram motivados por ciúmes, dado concreto e externo aos tipos penais incriminadores, o que autoriza a exasperação das penas-base
–
Circunstância judicial mantida negativa.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração negativa, em decorrência dos danos psicológicos impingidos à ofendida –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Portanto, diante da constatação de regularidade das fundamentações apresentadas, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base firmadas em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
pelo cometimento do delito previsto no art. 129, §13 do CPB
; e
02 (dois) meses de detenção
pelo cometimento do delito previsto no art. 147 do CPB.

Logo, seguem igualmente justas, razoáveis e proporcionais as reprimendas finais atingidas após toda a marcha dosimétrica de:

- art.129, §13, CPB:
02 (dois) anos de reclusão

- art. 147, CPB:
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Regime inicial de cumprimento de pena fechado mantido inalterado, assim como todos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 09/06/2026